Tribunal: STF
Processo: ARE 809441
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-04-28
Data de publicação: 2015-04-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. FGTS. DEPÓSITOS EFETUADOS NA CONTA VINCULADA. INCIDÊNCIA DE JUROS PROGRESSIVOS. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 628.137-RG. QUESTÃO DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL.



    1. A incidência de juros progressivos sobre conta vinculada do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, devido à sua natureza infraconstitucional, não revela repercussão geral apta a dar seguimento ao apelo extremo, consoante decidido pelo Plenário Virtual do STF, na análise do RE 628.137-RG, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 23/11/2010.



    2. A prestação jurisdicional resta configurada com a prolação de decisão devidamente fundamentada, embora contrária aos interesses da parte. Nesse sentido, ARE 740.877-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 4/6/2013.



    3. In casu, o acórdão recorrido assentou: “FGTS. JUROS PROGRESSIVOS. OPÇÃO RETROATIVA. LEGITIMIDADE. PRESCRIÇÃO. EXTRATOS. EXPURGOS. HONORÁRIOS.”



    4. Agravo regimental DESPROVIDO.